Tribunal: TJSP
Processo: 1005615-72.2020.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Apelação – Ação procedimento comum – IPTU do Exercício de 2020 – Sentença que julgou improcedente a ação pela ausência de comprovação da destinação rural do imóvel – Insurgência dos autores – Não cabimento – Discussão acerca da incidência de IPTU ou ITR – Imóvel pertencente à zona urbana, a permitir a incidência do tributo no exercício em discussão com fundamento do artigo 32, § 1o, do CTN

Ementa:
Apelação – Ação procedimento comum – IPTU do Exercício de 2020 – Sentença que julgou improcedente a ação pela ausência de comprovação da destinação rural do imóvel – Insurgência dos autores – Não cabimento – Discussão acerca da incidência de IPTU ou ITR – Imóvel pertencente à zona urbana, a permitir a incidência do tributo no exercício em discussão com fundamento do artigo 32, § 1o, do CTN – Prova pericial comprovando a existência de pelo menos 02 (dois) melhoramentos – Ausência de demonstração cabal de que o imóvel é destinado economicamente à atividade rural – Incidência do IPTU ou do ITR que depende da interpretação conjunta dos critérios topográfico e de destinação do imóvel – Art. 15 do DL no57/66 – Precedentes destas C. Câmaras especializadas em casos análogos – Restrição imposta pela existência de APP e vegetação nativa que não impedem o exercício dos direitos inerentes à propriedade – Ausência de legislação municipal para concessão do benefício fiscal pretendido – Precedentes jurisprudências – Sentença mantida – Honorários majorados – Recurso não provido.